Tribunal: STJ
Processo: 0420666-94.2023.3.00.0000
Classe: REVISãO CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 6053 - ES (2023/0420666-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FARLEY PEREIRA FERREIRA
ADVOGADA
: BRENDA HERINGER COSTA - ES027705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP.
RESP DESPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA.
QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 105, I, da Constituição Federal e 621 e 622 do
Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça somente é
competente para apreciar e julgar as revisões criminais ajuizadas contra
seus próprios julgados. Ademais, nas hipóteses do art. 621, I, primeira parte
(condenação que contrarie o texto expresso da lei penal), exige-se que a
controvérsia tenha sido examinada em recurso especial.
2.
, o tema relativo à ocorrência ou não de reincidência não foi
In casu
enfrentado por esta Corte Superior no julgamento do AREsp n. 1.165.251
/ES, uma vez que o pretensão recursal restringiu-se ao preenchimento dos
requisitos para a diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, tendo o
STJ decidido a questão com base nos elementos fático-probatórios
delineados pelo Tribunal de origem, entre eles, a reincidência.
3. Essa circunstância denota falecer competência a este Tribunal Superior
para o exame da pretensão formulada.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48167397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 89bffba2-067e-49e5-86b2-942a30c655bc

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48167397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 89bffba2-067e-49e5-86b2-942a30c655bc

AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 6053 - ES (2023/0420666-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FARLEY PEREIRA FERREIRA
ADVOGADA
: BRENDA HERINGER COSTA - ES027705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP.
RESP DESPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA.
QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 105, I, da Constituição Federal e 621 e 622 do
Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça somente é
competente para apreciar e julgar as revisões criminais ajuizadas contra
seus próprios julgados. Ademais, nas hipóteses do art. 621, I, primeira parte
(condenação que contrarie o texto expresso da lei penal), exige-se que a
controvérsia tenha sido examinada em recurso especial.
2.
, o tema relativo à ocorrência ou não de reincidência não foi
In casu
enfrentado por esta Corte Superior no julgamento do AREsp n. 1.165.251
/ES, uma vez que o pretensão recursal restringiu-se ao preenchimento dos
requisitos para a diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, tendo o
STJ decidido a questão com base nos elementos fático-probatórios
delineados pelo Tribunal de origem, entre eles, a reincidência.
3. Essa circunstância denota falecer competência a este Tribunal Superior
para o exame da pretensão formulada.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
Trata-se de agravo regimental interposto por FARLEY PEREIRA FERREIRA
contra decisão da minha lavra que negou seguimento à revisão criminal, sob o
argumento de que a alegação de ocorrência ou não da reincidência não foi apreciada
na decisão rescindenda, circunstância que denota falecer competência a este Tribunal
Superior para o exame da pretensão formulada.
Documento eletrônico VDA47892423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 13:48:05
Código de Controle do Documento: f43764e9-4d78-4001-a0b4-f25c8a909072

No presente agravo regimental, o agravante alega que, no julgamento do
recurso especial, o STJ, "ao decidir, acompanha o V. acórdão do E. TJES, que traz o
seguinte: (...) Fica vedado o benefício da causa especial de diminuição da pena (§ 4o,
do artigo 33, da Lei no 11.343/06), por se tratar de acusado reincidente (Guia de
Execução Criminal no 137519). (...) (trecho do V. acórdão no TJES – proc. No 0021242-
58.2015.8.08.0012) Ocorre que, embora o E. TJES e este E. Tribunal da Cidadania
afirmarem à época que o ora Agravante era reincidente, a bem da verdade esta Defesa
demonstrou que Farley era primário quando do cometimento do crime de tráfico de
" (e-STJ fl. 101).
drogas
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado, nos seguintes termos (e-STJ fl. 103):
1. A RECONSIDERAÇÃO DA R. DECISÃO que negou seguimento a revisão
criminal, a fim de julgar procedente a ação para desconstituir a R. Decisão,
que deve ser rescindida, com fulcro no Arts. 621, I e III e Art. 626, todos do
Código de Processo Penal, e o Art. 105, I, e, da CF, reconhecendo a
primariedade de Farley para que se faça incidir a causa de diminuição de
pena prevista no Art. 33, §4o da Lei 11.343/06, eis que preenchidos todos os
requisitos legais.
2. Na remota hipótese de manutenção da decisão recorrida, pleiteia-se a
consequente submissão do feito a julgamento pelo Colegiado, confirmando-
se a decisão impugnada;
3. Que seja julgada procedente a revisão criminal, reconhecendo a
ilegalidade no afastamento da minorante prevista no Art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, apreciando-se a ação de forma efetiva, em respeito ao devido
processo legal e à garantia constitucional da liberdade.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Pois bem. Nos termos do art. 105, I, , da Constituição Federal, somente
e
compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisões criminais de seus
próprios julgados, senão vejamos:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;
Por sua vez, os arts. 621 e 622 do Código de Processo Penal dispõem:
Documento eletrônico VDA47892423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 13:48:05
Código de Controle do Documento: f43764e9-4d78-4001-a0b4-f25c8a909072

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da
extinção da pena ou após.
Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se
fundado em novas provas.
Por fim, o Regimento Interno do STJ prevê que:
Art. 239. À Corte Especial caberá a revisão de decisões criminais que tiver
proferido, e à Seção, das decisões suas e das Turmas.
Art. 240. No caso do inciso I, primeira parte, do artigo 621 do Código de
Processo Penal, caberá revisão, pelo Tribunal, do processo em que a
condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento do recurso
especial, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.
Da leitura de tais dispositivos constata-se que esta Corte somente é
competente para apreciar e julgar as revisões criminais ajuizadas contra seus próprios
julgados, sendo certo, ainda, que, nas hipóteses do art. 621, I, primeira parte
(condenação que contrarie o texto expresso da lei penal), exige-se que a controvérsia
tenha sido examinada em âmbito de recurso especial.
Corroborando esse entendimento, os seguintes julgados desta Corte:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 57 DA LEI N. 11.343
/2006. INTERROGATÓRIO. ORDEM DE REALIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO
APRECIADA NA DECISÃO RESCINDENDA. COMPETÊNCIA REVISIONAL
DO
STJ
NÃO
INSTAURADA.
CONHECIMENTO.
INVIABILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO.
DESNECESSIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO. REGULAR INTIMAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA AO RECURSO ESPECIAL
ACUSATÓRIO. SILÊNCIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO
ACUSADO
PARA
CONSTITUIR
NOVO
ADVOGADO.
NULIDADE
INEXISTENTE. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. AUTENTICIDADE
AFERÍVEL POR OUTROS MEIOS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A tese de que haveria ofensa ao art. 57 da Lei n. 11.343/2006, porque o
Requerente teria sido interrogado antes das testemunhas arroladas pela
Acusação, não foi apreciada na decisão rescindenda.
Dessa forma, não se instaurou a competência do Superior Tribunal de
Justiça para, em revisão criminal, analisar a matéria.
Documento eletrônico VDA47892423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 13:48:05
Código de Controle do Documento: f43764e9-4d78-4001-a0b4-f25c8a909072

[...]
6. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada
improcedente.
(RvCr n. 5.525/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/9/2021
17/9/2021

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR. RECURSO ESPECIAL QUE APRECIOU A ADEQUAÇÃO
TÍPICA. AUSÊNCIA DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. QUESTÕES NÃO
APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DO
QUAL NÃO SE CONHECEU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não cabe revisão criminal quando a matéria nela tratada não coincide com
aquela discutida no julgado que se pretende rescindir, nos termos do art. 240
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese dos autos, o recurso especial discutiu tão somente a
adequação típica da conduta, enquadrando-a na forma descrita no art. 214
do Código Penal, na redação anterior às modificações promovidas pela Lei
n. 12.015/2009. 3. O fundamento desta revisão criminal, qual seja, a
ausência de defesa técnica, violação ao princípio do juiz natural,
inidoneidade da dosimetria penal e inadequação do regime prisional, não
foram apreciados no recurso especial.
4. No mais, "a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a
qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera
irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido" (AgRg na RvCr 4.463
/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
28/11/2018
04/12/2018
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg na RvCr n. 4.306/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
11/9/2019
18/9/2019

, como consignado na decisão agravada, o tema relativo à ocorrência
In casu
ou não de reincidência não foi enfrentado por esta Corte Superior no julgamento do
AREsp 1.165.251/ES, uma vez que a pretensão recursal restringiu-se ao
preenchimento dos requisitos para a diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado,
tendo o STJ decidido a questão com base nos elementos fático-probatórios delineados
pelo Tribunal de origem, entre eles, a reincidência. Essa circunstância denota falecer
competência a este Tribunal Superior para o exame da pretensão formulada.
Corroborando esse entendimento, cita-se o seguinte julgado:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LATROCÍNIO. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NÃO
COMPROVAÇÃO DOS DISPAROS. MATÉRIA FÁTICA NÃO TRATADA NO
RECURSO ESPECIAL. ÓBICE À REVISÃO CRIMINAL. TESES DE NÃO
Documento eletrônico VDA47892423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 13:48:05
Código de Controle do Documento: f43764e9-4d78-4001-a0b4-f25c8a909072

CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. TEMAS NÃO TRATADOS NA DECISÃO IMPUGNADA. NÃO
CABIMENTO DA REVISÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. Questões de fato, como a análise da tese de os disparos não foram
comprovados de sorte a configurar o delito de latrocínio, não ensejam
recurso especial e tampouco podem ser apreciadas na revisão criminal que
pretende desconstituir a decisão nele proferida.
2. Esta Corte só admite revisão criminal ajuizada em face de matéria
efetivamente examinada no recurso especial atacado. Precedentes.
3. Revisão criminal não conhecida.
(RvCr n. 3.370/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/3/2017
13/3/2017
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47892423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 13:48:05
Código de Controle do Documento: f43764e9-4d78-4001-a0b4-f25c8a909072

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg na RvCr 6.053 / ES
Número Registro: 2023/0420666-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00212425820158080012 212425820158080012
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : FARLEY PEREIRA FERREIRA
ADVOGADA
: BRENDA HERINGER COSTA - ES027705
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FARLEY PEREIRA FERREIRA
ADVOGADA
: BRENDA HERINGER COSTA - ES027705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
Documento eletrônico VDA48143372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:39
Código de Controle do Documento: 04992944-6ea8-4243-9509-d2b61410c5ac

(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:39
Código de Controle do Documento: 04992944-6ea8-4243-9509-d2b61410c5ac